Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento a qual indeferiu a tutela de urgência para determinar ao réu se abstenha de realizar novas publicações ofensivas à honra e à imagem da autora. 1.1. Em suas razões, a agravante requer concessão de tutela de urgência recursal para determinar ao agravado se abstenha de realizar novas publicações ofensivas e difamatórias relativas a ela, sob pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pede a confirmação da liminar, reformando-se a decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as publicações realizadas pelo agravado extrapolam os limites da liberdade de expressão, configurando ofensa à honra e à imagem da agravante; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática ,e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, inadmitindo-se que, sob de pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana.
4. A Lei n. 12.965, de 2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão. Confira-se: “Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) Art. 3oA disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; (...) Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos;”
5. Dessa forma, com vistas a preservar o direito à honra e à imagem da parte agravante, devida é a determinação para que o agravado se abstenha de publicar postagens de cunho ofensivo relativas à autora, nas redes sociais Instagram e WhatsApp. 5.1. Veja: (.....) “2. Em sede de cognição inicial e não exauriente, é possível que o juiz efetue uma ponderação dos interesses em conflito, quais sejam, a livre manifestação de pensamento e a liberdade de expressão versus o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da autora, fazendo prevalecer estes últimos durante a tramitação do processo.” (0711478- 60.2021.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 21/07/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A liberdade de expressão não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, especialmente quando confrontada com os direitos da personalidade. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para impedir publicações ofensivas em redes sociais, quando demonstrado o excesso no exercício do direito de crítica e o risco de dano à imagem profissional da parte ofendida."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.965/13, artigos 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0711478- 60.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 21/07/2021; 0703091-93.2021.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL DJe: 19/12/2022.